Tribunal: STF
Processo: RE 238089
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Contradição no acórdão
   embargado. Existência. Embargos de declaração acolhidos.
   Acolhem-se embargos de declaração, quando seja contraditório o
   acórdão embargado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Previdência
   social. Revisão de benefício previdenciário. RE parcialmente
   provido. Inexistência de parcelas anteriores a 5.10.88. Benefício
   concedido após a Constituição Federal de 1988. Embargos de
   declaração acolhidos. Provimento integral do RE. Ônus da
   sucumbência a cargo do embargado. Não havendo parcelas anteriores
   à Constituição de 1988, fica o recurso extraordinário totalmente
   provido, arcando o embargado com os ônus da sucumbência,
   ressalvada eventual concessão do benefício da Justiça
   Gratuita.